Tribunal: TJMT
Processo: 1004342-49.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004342-49.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RUBENS VENTURA - CPF: 952.950.541-87 (ADVOGADO), MARCIO GOMES JARDIM - CPF: 793.906.331-68 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (AGRAVADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMPENHORABILIDADE. VERBA ALIMENTAR. GANHOS DE TRABALHADOR AUTÔNOMO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADO. PLURALIDADE DE FONTES DE RENDA. JUSTIÇA GRATUITA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora e manteve a constrição sobre o valor de R$ 3.720,34, bloqueado via SISBAJUD em conta bancária do executado, sob o fundamento de insuficiência probatória quanto à natureza alimentar da verba e demonstração de pluralidade de fontes de renda.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravante comprovou sua hipossuficiência econômica para fins de manutenção da justiça gratuita concedida; e (ii) saber se o valor bloqueado se enquadra na hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, por constituir verba de natureza alimentar oriunda de trabalho autônomo e essencial à subsistência do executado.

III. Razões de decidir

3. A concessão da justiça gratuita ampara-se no direito fundamental de acesso à justiça, gozando a declaração de hipossuficiência de presunção relativa de veracidade. No caso, o agravante apresentou elementos que corroboram sua alegada condição de parcos recursos, notadamente a Portaria que comprova licença sem remuneração, extrato bancário com movimentação modesta e ausência de declaração de imposto de renda. A parte exequente não apresentou elementos concretos e suficientes para infirmar tal presunção, limitando-se a alegações genéricas.

4. A proteção conferida aos ganhos de trabalhador autônomo visa preservar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, mas não possui caráter absoluto, exigindo demonstração inequívoca da natureza alimentar dos valores e de sua essencialidade para a subsistência do devedor, conforme o art. 854, § 3o, I, do CPC.

5. O conjunto probatório apresentado pelo agravante revela-se insuficiente para caracterizar a impenhorabilidade. A declaração empresarial constitui documento unilateral sem força probatória bastante. O extrato bancário demonstra movimentação financeira diversificada, com múltiplas transferências de diferentes origens, indicando pluralidade de fontes de recursos. O agravante mantém vínculo como servidor público em licença temporária, com término previsto, e teve rescindido contrato de experiência durante esse período, evidenciando atividade laboral remunerada concomitante.

6. os valores depositados em conta bancária perdem a origem específica, confundindo-se com o patrimônio geral do devedor, salvo quando inequivocamente demonstrada sua natureza alimentar e essencial à subsistência. O agravante não se desincumbiu adequadamente do ônus probatório qualificado que lhe incumbia, permanecendo no campo das alegações insuficientemente comprovadas.

7. A impenhorabilidade constitui exceção à regra geral da responsabilidade patrimonial do devedor e deve ser interpretada restritivamente. O valor bloqueado não se mostra desproporcional ou capaz de comprometer gravemente a subsistência do executado, considerando-se a existência de outras potenciais fontes de renda e a natureza temporária de sua licença.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Justiça gratuita mantida.

Tese de julgamento:

"1. A impenhorabilidade de valores bloqueados em conta bancária exige prova inequívoca, a cargo do executado, da natureza exclusivamente alimentar da verba e de sua essencialidade para a subsistência, não bastando declaração unilateral sem respaldo documental robusto. 2. A demonstração de pluralidade de fontes de renda e de movimentação financeira diversificada afasta a presunção de que os valores penhorados constituem única fonte de sustento e, consequentemente, a proteção do art. 833, IV, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 789, 833, IV, e 854, § 3o, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2049514/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 20/06/2022; TJMT, AI 1001283-53.2026.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 10/03/2026; Súmula 7/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
MARCIO GOMES JARDIM
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Branco, na
Execução de Título Extrajudicial n. 1000421-28.2023.8.11.0052
, ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS
, que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo executado e manteve a constrição do valor de R$ 3.720,34 (três mil, setecentos e vinte reais e trinta e quatro centavos), sob o fundamento de que “
o executado não se desincumbiu do seu ônus probatório, deixando de comprovar que a constrição recaiu sobre verba estritamente necessária à sua subsistência, especialmente diante da pluralidade de fontes de renda demonstrada nos autos
”.

O agravante alega, em síntese, que a decisão interlocutória proferida nos autos da execução de título extrajudicial manteve indevidamente a penhora realizada via SISBAJUD sobre a quantia de R$ 3.720,34 (três mil setecentos e vinte reais e trinta e quatro centavos), existente em sua conta bancária, bem como determinou a expedição de alvará para levantamento do valor pela exequente, embora tenha afastado a alegação de intempestividade de sua impugnação. Sustenta que os valores bloqueados possuem natureza alimentar, pois são oriundos de trabalhos autônomos eventuais, constituindo sua única fonte de subsistência, razão pela qual estariam protegidos pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

Afirma, ainda, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao presumir a existência de outras fontes de renda. Argumenta que, embora possua vínculo com a Prefeitura Municipal de Lambari D’Oeste, encontra-se em licença para tratar de interesse particular, sem percepção de remuneração, inexistindo renda pública ativa. Do mesmo modo, assevera que a pessoa jurídica da qual figura como sócio está inativa, sem faturamento, pró-labore ou distribuição de lucros, não podendo tal circunstância servir como indicativo de capacidade econômica apta a afastar a impenhorabilidade.

Por fim, sustenta estarem presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo, diante do
periculum in mora
, consubstanciado no risco de levantamento de verba essencial à sua subsistência, e do
fumus boni iuris
, amparado na previsão expressa do art. 833, IV, do CPC e na comprovação da origem alimentar dos valores. Requereu, assim, a concessão da justiça gratuita, a atribuição de efeito suspensivo para impedir ou reverter o levantamento da quantia e, no mérito, o reconhecimento da impenhorabilidade do montante bloqueado, com seu imediato desbloqueio.

Restou deferida a concessão da justiça gratuita e indeferido o pedido de efeito suspensivo (id. 346292392).

Em contrarrazões apresentadas em id. 353167372, a agravada sustenta que não merece acolhimento o pedido de concessão da justiça gratuita formulado pelo agravante, por ausência de comprovação de hipossuficiência econômica, destacando que não foram juntados documentos essenciais aptos a evidenciar a alegada incapacidade financeira, ao passo que os elementos constantes dos autos indicariam capacidade de arcar com as despesas processuais, inclusive diante da assunção de obrigação de elevado valor.

Afirma, ainda, que a declaração de pobreza não possui presunção absoluta, podendo ser afastada diante de indícios em sentido contrário, e que a conduta da parte recorrente afronta os deveres de boa-fé processual, ao tentar “burlar” a finalidade do instituto. Ao final, pugna pela improcedência do pedido de gratuidade da justiça e pelo não provimento do recurso, com a consequente manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARCIO GOMES JARDIM
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Branco que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo executado e manteve a constrição do valor de

R$ 3.720,34 (três mil, setecentos e vinte reais e trinta e quatro centavos), sob o fundamento de que “
o executado não se desincumbiu do seu ônus probatório, deixando de comprovar que a constrição recaiu sobre verba estritamente necessária à sua subsistência, especialmente diante da pluralidade de fontes de renda demonstrada nos autos
”.

Inicialmente, cumpre analisar a impugnação formulada pela agravada quanto à concessão da justiça gratuita ao recorrente. A parte exequente sustenta que o agravante não demonstrou sua hipossuficiência econômica, deixando de juntar documentos essenciais para comprovar a alegada incapacidade financeira, além de ter assumido obrigação de elevado valor.

Contudo, não assiste razão à agravada. A concessão da justiça gratuita encontra amparo no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e nos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil, constituindo direito fundamental de acesso à justiça. O benefício deve ser concedido sempre que a parte declare não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência ou de sua família, gozando tal declaração de presunção relativa de veracidade.

No caso em análise, o agravante apresentou elementos que corroboram sua alegada hipossuficiência. A Portaria n. 083/2024 (id. 346225383) comprova que se encontra em licença para tratar de interesse particular, sem percepção de remuneração, pelo período de 01/05/2024 a 30/04/2026. O extrato bancário juntado aos autos (id. 346225375) demonstra movimentação financeira modesta, com entradas e saídas de pequenos valores, compatível com pessoa de parcos recursos. Ademais, as consultas à Receita Federal (ids. 346225377, 346225378 e 346225380) indicam que não há informações sobre declaração de imposto de renda para os últimos exercícios, o que reforça a condição de hipossuficiência alegada.

A agravada não trouxe elementos concretos e suficientes para infirmar a presunção de veracidade da declaração de pobreza, limitando-se a alegações genéricas sobre a assunção de dívida de alto valor, o que, por si só, não constitui indicativo de capacidade econômica, podendo, ao contrário, evidenciar situação de endividamento e dificuldades financeiras. Assim, mantenho a concessão da justiça gratuita anteriormente deferida.

Quanto ao mérito recursal, o agravante sustenta que os valores bloqueados possuem natureza alimentar, sendo oriundos de trabalhos autônomos eventuais e constituindo sua única fonte de subsistência, razão pela qual estariam protegidos pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

A questão central cinge-se em verificar se o valor penhorado de R$ 3.720,34 enquadra-se na hipótese de impenhorabilidade prevista no mencionado dispositivo legal, que estabelece serem absolutamente impenhoráveis "
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal
".

É certo que a proteção conferida pelo ordenamento jurídico aos ganhos de trabalhador autônomo visa preservar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, impedindo que a execução comprometa a subsistência do devedor e de sua família. Contudo, tal proteção não é absoluta, devendo ser demonstrada de forma inequívoca a natureza alimentar dos valores e sua essencialidade para a manutenção digna do executado.

No caso em análise, o conjunto probatório apresentado pelo agravante revela-se insuficiente para caracterizar a impenhorabilidade dos valores bloqueados. A declaração da empresa MC Terraplanagem Transportes e Serviços Ltda (id. 343920862), embora mencione a prestação de serviços como operador de moto niveladora pelo período de 19 dias no mês de agosto de 2025, constitui documento unilateral, sem qualquer controle ou fiscalização, não possuindo força probatória suficiente para comprovar que os valores penhorados representam verba estritamente alimentar e indispensável à subsistência do executado.

Ademais, a análise detida dos elementos constantes dos autos revela circunstâncias que enfraquecem significativamente a tese defensiva. Conforme demonstrado nos autos, o agravante mantém vínculo como servidor público efetivo junto à Prefeitura Municipal de Lambari D'Oeste, no cargo de Pedreiro, classe "C", nível "04". Embora alegue estar em licença sem remuneração, tal situação possui caráter temporário, com término previsto para 30/04/2026, não caracterizando definitiva ausência de fonte de renda pública.

O extrato bancário apresentado (id. 346225375) também não corrobora a tese de que os valores bloqueados constituem sua única fonte de renda. Ao contrário, demonstra movimentação financeira diversificada, com múltiplas transferências recebidas de diferentes pessoas e empresas, indicando pluralidade de fontes de recursos. Particularmente relevante é o fato de que o agravante teve rescindido contrato de experiência com a Fazenda Nova Fronteira em 09/02/2026 (id. 346225370), evidenciando que mantinha atividade laboral remunerada mesmo durante o período de licença do serviço público.

É fundamental destacar que o art. 854, § 3o, I, do CPC estabelece expressamente que incumbe ao executado o ônus de comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Tal ônus probatório possui natureza qualificada, exigindo demonstração inequívoca da natureza alimentar dos valores e de sua essencialidade para a subsistência do devedor. No caso concreto, o agravante não se desincumbiu adequadamente desse ônus, apresentando prova frágil e insuficiente para caracterizar a impenhorabilidade alegada.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PENHORA SOBRE CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Acerca da penhorabilidade de verba remuneratória, tem prevalecido nesta Corte Superior o entendimento de que
a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória do devedor inadimplente, ocasião em que deve ser preservado montante suficiente a assegurar a subsistência digna do executado e sua família.
2. No caso, o eg. Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu por manter a penhora dos valores contidos na conta do executado, sob o fundamento de que
não ficou minimamente comprovado que a penhora recaiu sobre valores de natureza salarial/alimentar.
A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido”. (STJ - AgInt no AREsp: 2049514 PR 2022/0003215-3, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022 - destaquei).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
BLOQUEIO SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV
E X, DO CPC.
ÔNUS DA PROVA. CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE PROVENTOS E OUTROS CRÉDITOS.
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEL COM RESERVA DE POUPANÇA. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3.
A regra da impenhorabilidade constitui exceção ao princípio da responsabilidade patrimonial e, conforme o art. 854, § 3o, do CPC, impõe ao executado o ônus de comprovar inequivocamente que a quantia bloqueada se reveste de natureza alimentar ou de reserva de poupança, não bastando a mera alegação genérica.
4.
A análise dos extratos bancários revela uma confusão patrimonial, caracterizada pela coexistência de proventos de aposentadoria com créditos de outras naturezas (PIX e depósitos variados), impedindo a identificação precisa de que o numerário constrito corresponda exclusivamente à verba protegida pelo art. 833, IV, do CPC.
5. A proteção conferida ao montante inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC) pressupõe a demonstração de que os valores constituem efetiva reserva financeira destinada a assegurar o mínimo existencial diante de infortúnios; a utilização da conta como "conta de passagem", com intensa movimentação de créditos e débitos cotidianos, desnatura a finalidade de poupança e afasta a blindagem legal. 6. A mitigação da penhora, com a limitação a 30% dos rendimentos, é inaplicável ao caso, uma vez que tal medida é subsidiária e depende, preliminarmente, da comprovação da natureza salarial da verba constrita, premissa fática não demonstrada pelo agravante. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: "1
. A impenhorabilidade de valores em conta bancária exige prova inequívoca, a cargo do executado, da natureza exclusivamente alimentar ou de reserva de poupança, sendo afastada quando verificada a confusão patrimonial com créditos de outras origens
. 2. A constante movimentação financeira em conta bancária, destinada ao custeio de despesas cotidianas, descaracteriza a natureza de reserva de poupança protegida pelo art. 833, X, do CPC, ainda que o saldo seja inferior a 40 salários mínimos." (...)”. (TJMT, 1001283-53.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026 - destaquei).

Ademais, o dinheiro depositado em conta bancária perde sua origem específica, confundindo-se com o patrimônio geral do devedor, salvo quando inequivocamente demonstrada sua natureza alimentar e essencial à subsistência. A proteção conferida pelo art. 833, IV, do CPC destina-se a garantir o mínimo existencial, não a criar blindagem patrimonial absoluta em detrimento dos legítimos direitos dos credores.

No presente caso, o valor bloqueado de R$ 3.720,34, embora possa representar quantia significativa para o agravante, não se mostra desproporcional ou capaz de comprometer gravemente sua subsistência, especialmente considerando-se a existência de outras potenciais fontes de renda e a natureza temporária de sua licença do serviço público. A manutenção da penhora atende ao princípio da responsabilidade patrimonial do devedor, consagrado no art. 789 do CPC, segundo o qual o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações.

A decisão agravada, ao rejeitar a impugnação à penhora, fundamentou-se adequadamente na insuficiência da prova produzida pelo executado e na demonstração de pluralidade de fontes de renda, não incorrendo em qualquer equívoco fático ou jurídico. O magistrado de primeiro grau analisou criteriosamente os elementos constantes dos autos, aplicando corretamente o ônus probatório previsto no art. 854, § 3o, I, do CPC, e concluindo pela ausência de demonstração inequívoca da impenhorabilidade alegada.

Por fim, cumpre ressaltar que a impenhorabilidade constitui exceção à regra geral da responsabilidade patrimonial e deve ser interpretada restritivamente, sob pena de se criar obstáculos desproporcionais à satisfação dos direitos dos credores. A proteção do mínimo existencial, embora constitucionalmente assegurada, não pode ser invocada de forma genérica e sem a devida comprovação, devendo ser demonstrada de maneira concreta e específica a essencialidade dos valores para a subsistência digna do devedor.

Diante disso, não vislumbro qualquer equívoco na decisão agravada, que se encontra em perfeita consonância com o ordenamento jurídico vigente e com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. O agravante não logrou demonstrar a impenhorabilidade dos valores bloqueados, permanecendo no campo das alegações não suficientemente comprovadas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026